Tribunal: TJSP
Processo: 1028221-16.2020.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Bandeira Lins
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-01-12
Data de publicação: 2022-01-13

Ementa:
AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL. Auto de infração e imposição de multa lavrado em virtude de aproveitamento de créditos de ICMS relativos a operações com empresa posteriormente reconhecida como inidônea.
1. Improcedência mantida em relação ao pedido anulatório. Ausência de provas da efetividade das transações ensejadoras de aproveitamento de créditos. Empresa que meramente reapresentou, em

Ementa:
AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL. Auto de infração e imposição de multa lavrado em virtude de aproveitamento de créditos de ICMS relativos a operações com empresa posteriormente reconhecida como inidônea.
1. Improcedência mantida em relação ao pedido anulatório. Ausência de provas da efetividade das transações ensejadoras de aproveitamento de créditos. Empresa que meramente reapresentou, em Juízo, os documentos que submetera à Autoridade Fiscal. Preclusão da oportunidade de requerimento de perícia. Cadastro da empresa inidônea reconhecido como nulo depois de apenas 5 meses da respectiva concessão. Ausência de consulta ao Sintegra. Inconsistência na alegação de devolução de mercadorias, desproporcional à redução do valor devido ao aventado fornecedor. Saída dos recursos destinados a este não comprovada por intermédio de extrato das contas bancárias da autora. Verificação de diversos DANFEs sem informações completas sobre o transporte, a impedir o confronto de todos os respectivos dados. Elementos insuficientes para que se anule o AIIIM.
2. Multa reduzida ao valor dos créditos aproveitados. Sanção aplicada em patamar muito superior ao do imposto que seria devido sobre a indemonstrada circulação de mercadorias. Redução da pena ao valor do tributo. Sucumbência recíproca reconhecida.
3. Apelo provido em parte.